Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722240-53.2022.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HERCULES ALVES VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em tempo. A Defesa, em suas razões recursais (ID: 51725999), requer a desclassificação da conduta imputada na denúncia (extravio de armamento militar culposo) para o crime de peculato culposo e, em consequência, a extinção da punibilidade do apelante em razão do ressarcimento do dano ao erário. A fim de viabilizar a análise do pedido de extinção da punibilidade formulado na apelação, caso a tese da Defesa seja acolhida por esta Corte de Justiça, converto o julgamento em diligência para que o Apelante junte aos autos o comprovante de ressarcimento integral do dano ao erário, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador